Tribunal: STF
Processo: RE 391121
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: REVISÃO DO
ART. 58 DO ADCT: SALÁRIO-MÍNIMO DA DATA DA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.
I. - O art. 58 do ADCT estabelece que os valores dos
benefícios previdenciários, mantidos na data da promulgação da
CF/88, serão revistos de modo que seja restabelecido o poder
aquisitivo, expresso em salários-mínimos, que tinha na data de sua
concessão. Precedentes do STF.
II. - Agravo não provido.